Tribunal: STF
Processo: MS 21464
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-09
Data de publicação: 1992-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
CONCURSO PÚBLICO. SATISFAÇÃO DA EXIGÊNCIA EDITAL.
         Concurso  público  para  analista  de  financas  e
controle externo do Tribunal de Contas da União. Exigência,
situada  no  edital,  de   diploma  de  curso  superior  ou
habilitação   legal   equivalente.   Reconhecimento,   pelo
Conselho  Federal  de  Educação,   da  qualidade  de  curso
superior  ao  Curso de  Administração  Postal.  Chancela do
Ministro de Estado da Educação.
         Mandado de segurança deferido.